Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708695-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos, e de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que, nos autos do Processo no 0700940-14.2021.8.07.0002, em que litiga com ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS deferiu a tutela de urgência, para determinar o bloqueio de ativos financeiros dos réus (ID 86645115). Em suas razões recursais a agravante requer: i) a concessão da tutela de urgência recursal para revogar a decisão agravada, tendo em vista a inexistência dos pressupostos processuais para a sua concessão, sobretudo por não estarem os fatos comprovados mediante às provas apresentadas pela agravada; ii) subsidiariamente, que seja determinado o imediato desbloqueio de todos os valores penhorados na conta Nubank (R$ 17,74) e na conta do Banco do Brasil (R$ 606,40), uma vez que estão muito abaixo do valor considerado como impenhorável segundo o entendimento do STJ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24327677). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A decisão agravada motivou, de forma clara e fundamentada, o deferimento do pedido de tutela de urgência, que foi amparado em elementos de prova carreados pela agravada na ação de origem. A agravante em suas razões recursais não nega a situação narrada pela agravada e que motivaram o deferimento do pedido de tutela de urgência nos autos de origem, tanto que assevera não ter patrimônio de que possa dispor ou dilapidar e, não obstante tenha tentando a composição amigável da questão, não obteve êxito, diante da recusa da proposta de pagamento do valor devido em 10 parcelas. Desta forma, não há reparo a fazer, nesta análise inicial, quanto ao deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, devendo ser destacado que do valor requerido (R$54.800,00) foram constritos apenas R$624,14, o que apenas corrobora as alegações da agravada para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. No que tange à alegação de que o contrato não foi assinado pela agravante, observo que a contratação não foi por ela refutada; ao contrário, em suas razões afirma que o descumprimento do contrato não justifica a realização de penhora de ativos financeiros. Logo, no caso concreto é possível presumir que houve a aceitação da proposta, com o início da execução do seu objeto e pelo pagamento realizado pela agravada, sendo irrelevante a existência ou não de assinatura do contrato. Quanto ao valor bloqueado pela consulta SISBAJUD (R$624,14), verifico que, segundo informado pela agravante, as constrições foram realizadas em duas contas, sendo uma de titularidade da agravante (Banco do Brasil S.A. - R$606,00) e a outra do seu sócio (Nubank - R$17,00). Neste cenário, tendo em vista que o recurso foi interposto apenas pela pessoa jurídica, não se mostra possível analisar a alegação de impenhorabilidade quanto à pessoa física. Por outro lado, quanto à alegação de impenhorabilidade do valor constrito no Banco do Brasil S.A., em se tratando de pessoa jurídica, não há como acolher a alegação amparada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo certo também que o fato de ter celebrado acordo com outros credores não obsta a penhora de valores em sua conta bancária, que supostamente seriam utilizados para pagamento dos ajustes celebrados. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator